Tribunal: TJES
Processo: 0000295-66.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-66.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000295-66.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado da imputação de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Segundo a denúncia, o acusado teria arrombado o cadeado de trailer comercial, colocado latas de refrigerante em isopor térmico e deixado de consumar a subtração por ter sido flagrado por segurança que realizava patrulhamento no local, portando marreta supostamente utilizada no arrombamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o princípio da insignificância pode ser aplicado, de forma excepcional, à tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticada durante o repouso noturno, por agente reincidente específico em crimes patrimoniais, quando os bens visados possuem valor reduzido, foram recuperados e não houve violência ou grave ameaça à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença concomitante da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta, em regra, a incidência da bagatela em crimes patrimoniais qualificados ou praticados por agente reincidente ou portador de maus antecedentes, mas admite a aplicação excepcional do princípio diante das peculiaridades do caso concreto.

A reincidência, os maus antecedentes e a qualificadora do rompimento de obstáculo não constituem óbices automáticos e intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, devendo ser avaliados em conjunto com as circunstâncias concretas do fato.

O valor dos bens visados, avaliados em R$ 100,00, é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que evidencia lesão patrimonial inexpressiva.

A restituição dos bens e a inexistência de prejuízo patrimonial relevante à vítima reforçam a desnecessidade da intervenção penal no caso concreto.

A permanência da infração na forma tentada e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa reduzem a ofensividade concreta da conduta.

Embora o rompimento de obstáculo, o horário noturno e os antecedentes do acusado elevem, em tese, a reprovabilidade da conduta, tais circunstâncias não afastam, no caso específico, a conclusão de que a lesão ao bem jurídico foi materialmente insignificante.

A condenação criminal, diante da reduzida ofensividade concreta, da recuperação dos bens e da inexistência de dano patrimonial efetivo relevante, revela-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência e os maus antecedentes não impedem automaticamente a aplicação do princípio da insignificância, quando as circunstâncias concretas revelam mínima ofensividade e lesão jurídica inexpressiva.

A qualificadora do rompimento de obstáculo não afasta, por si só, o reconhecimento excepcional da atipicidade material em crime de furto.

A tentativa de furto de bens de reduzido valor, recuperados e sem violência ou grave ameaça, pode autorizar a incidência do princípio da insignificância, ainda que praticada durante o repouso noturno e por agente reincidente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CP, art. 14, II; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.035.302/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STF, HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, Informativo n. 793/STF; STJ, AgRg no HC n. 879.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000295-66.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu Renan Ribeiro de Oliveira
da imputação de prática do crime previsto no
artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de março de 2022, por volta das 03h38min, na Praça Bernardino Monteiro, centro de Alegre/ES, o acusado tentou subtrair bens existentes no trailer Corujão Burguer, pertencente à vítima Carlos Alberto da Silva Oliveira.

Consta, ainda, que o réu arrombou o cadeado do trailer e chegou a colocar algumas latas de refrigerante em um isopor térmico, não consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi flagrado por segurança que realizava patrulhamento no local. Apurou-se, também, que o acusado portava uma marreta, que teria sido utilizada no arrombamento.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta ser incabível a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo porque a conduta foi praticada mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno e por agente reincidente específico em crimes patrimoniais. Requer, assim, a condenação do apelado nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pois bem.

A insurgência
não merece provimento
.

Como se sabe, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a presença concomitante da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Também é certo que, em regra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da bagatela quando o crime é praticado na forma qualificada ou quando o agente ostenta reincidência ou maus antecedentes, especialmente em delitos patrimoniais.

Essa orientação, contudo,
não é absoluta
.

A própria Corte Superior admite, em hipóteses excepcionais, a incidência do princípio da insignificância mesmo diante da reincidência ou da existência de qualificadora, desde que as particularidades do caso concreto revelem reduzida ofensividade e inexpressiva lesão ao bem jurídico.

Nesse sentido, já se decidiu que, “
mesmo nos casos de acusados reincidentes e que tenham praticado furto qualificado, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância diante das peculiaridades do caso concreto
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.035.302/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023), em conformidade ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal
(
HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG -
Informativo n. 793/STF)
.

No caso, embora se trate de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticada durante o repouso noturno, as circunstâncias concretas autorizam a manutenção da absolvição.

Os bens visados foram avaliados em
R$ 100,00
, valor
inferior a 10%
do salário mínimo vigente à época dos fatos, e foram
recuperados
, inexistindo prejuízo patrimonial relevante à vítima.

Além disso, a infração permaneceu na forma
tentada
e
não envolveu violência
ou
grave ameaça
à pessoa.

Não se ignora que o rompimento de obstáculo, o horário noturno e os antecedentes do acusado são circunstâncias que, em tese, elevam a reprovabilidade da conduta.

Todavia, no caso específico, tais elementos não se mostram suficientes para afastar a conclusão alcançada pelo juízo de origem, pois a
lesão ao patrimônio
foi
concretamente

inexpressiva
, os bens foram
restituídos
e a intervenção penal, diante desse quadro, revelar-se-ia
desproporcional
.

A reincidência e os maus antecedentes
não constituem óbice intransponível
ao reconhecimento da atipicidade material, devendo ser avaliados em conjunto com as demais circunstâncias do fato.

Do mesmo modo, a existência de qualificadora não impede, de forma automática, a aplicação excepcional do princípio da insignificância, sobretudo quando a conduta não produz dano patrimonial efetivo e não é praticada mediante violência ou grave ameaça.

Em caso semelhante o STJ:

[...] 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

3. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar. Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).

4. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, porque, no dia 22/7/2022, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 4 pacotes de linguiça com 800g cada, 3 quilos de carne suína congelada, e R$60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima (e-STJ fl. 8), tendo sido recuperados quatro pacotes de linguiça e três quilos de carne, os valores que estavam no caixa e dois fardos de cervejas (e-STJ fl. 118).

5. É bem verdade que o acusado é reincidente específico e houve rompimento de obstáculo, contudo, com base nas peculiaridades apresentadas no caso concreto, ante o valor reduzido dos objetos, os quais foram parcialmente devolvidos ao estabelecimento comercial, e especialmente por se tratar de itens alimentícios, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o princípio da insignificância.

6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 879.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024)

Assim, ainda que formalmente típica, a conduta atribuída ao apelado não apresenta tipicidade material suficiente para justificar a condenação criminal.

A sentença, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)